Tribunal: TJSP
Processo: 1021146-62.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO – DIREITO DE ACRESCER.

1. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Lei n.o 11.960/09 – Definição da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o 905): (a) correção monetária

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO – DIREITO DE ACRESCER.

1. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Lei n.o 11.960/09 – Definição da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o 905): (a) correção monetária calculada de acordo com o IPCA-E; (b) juros de mora computados nos termos da Lei n.o 11.960/09, por não se tratar de condenação judicial de natureza tributária.

2. Adequação do julgado para, quanto à incidência dos juros de mora e da correção monetária, adotar a orientação do STF no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e do STJ no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o 905).

3. Revisão do julgado acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262784
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021146-62.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada LEDA MARTHA BUCK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a revisão do
julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1021146-62.2016.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 30.445
2
VOTO N.o 30.445
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1021146-62.2016.8.26.0053
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPrev
APELADA: LEDA MARTHA BUCK
Juiz de Primeira Instância: Alberto Alonso Muñoz
RECURSO ESPECIAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO
1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)

APELAÇÃO CÍVEL PENSÃO DIREITO DE ACRESCER.
1. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA Lei n.o
11.960/09 Definição da matéria pelo Supremo Tribunal Federal
no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e pelo Superior Tribunal de
Justiça no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o 905): (a) correção
monetária calculada de acordo com o IPCA-E; (b) juros de mora
computados nos termos da Lei n.o 11.960/09, por não se tratar de
condenação judicial de natureza tributária.
2. Adequação do julgado para, quanto à incidência dos juros de
mora e da correção monetária, adotar a orientação do STF no RE
n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e do STJ no REsp n.o 1.492.221/PR
(Tema n.o 905).
3. Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de recurso especial (fls. 146/151) interposto pela São
Paulo Previdência SPPrev em face de Leda Martha Buck, com o objetivo de
reformar v. acórdão proferido por esta Décima Segunda Câmara de Direito
Público, que deu provimento em parte ao recurso de apelação interposto pela
SPPrev, para se determinar que os juros moratórios e a correção monetária
sejam calculados de acordo com a posição firmada pelo Superior Tribunal de
Justiça no REsp n.o 1.270.439/PR (fls. 133/143).
Diante do pronunciamento efetivado pelo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1021146-62.2016.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 30.445
3
Justiça no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o 905), relativamente à fixação dos
juros moratórios e da correção monetária, o Excelentíssimo Presidente da
Seção de Direito Público desta Corte de Justiça, em cumprimento ao disposto
no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a
devolução dos autos à Turma Julgadora para realização de juízo de retratação
(fls. 160/163).
É o relatório.
Com o falecimento, em 12 de agosto de 1995, do instituidor da
pensão, Francisco Alexandre Buck, dois familiares passaram a receber o
benefício, na proporção de 50% para cada: o cônjuge supérstite a autora
Leda Martha Buck e sua neta Ana Flávia Buck. Esta foi contemplada com o
benefício até o final de 2015, quando concluiu seu curso de graduação (fls.
20).
Com a cessação dos pagamentos à sua neta, postulou, em sede
administrativa, a reversão da pensão, a fim de recebê-la na integralidade.
Todavia, não logrou êxito em seu intento, motivo pelo qual promoveu a
presente demanda.
O pedido inicial foi julgado procedente (fls. 94/99).
A ré apelou. O recurso foi provido em parte, apenas para se
determinar que os juros moratórios e a correção monetária fossem calculados
de acordo com a posição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp
n.o 1.270.439/PR (fls. 133/143).
Os autos retornaram à Turma Julgadora para realização do juízo
de retratação, tendo em vista o julgamento do mérito do REsp n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1021146-62.2016.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 30.445
4
1.492.221/PR (Tema n.o 905), pelo Superior Tribunal de Justiça, que
reexaminou a questão relativa à aplicação do artigo 1.o-F da Lei n.o 9.494/97,
com a redação atribuída pela Lei n.o 11.960/09, após a decisão do Supremo
Tribunal Federal no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810).
A partir do julgamento do Recurso Extraordinário n.o
870.947/SE (Tema n.o 810), em 20 de setembro de 2017, pelo Supremo
Tribunal Federal, foi formulada a seguinte tese:
“Tema n.o 810 1) O art. 1.o-F da Lei n.o 9.494/97, com a
redação dada pela Lei n.o 11.960/09, na parte em que disciplina
os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5.o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1.o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada
pela Lei n.o 11.960/09;
2) O art. 1.o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei
n.o 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1021146-62.2016.8.26.0053 - São Paulo - Voto n.o 30.445
5
propriedade (CRFB, art. 5.o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”
(Relator: Ministro Luiz Fux).
Não se pode olvidar que os embargos de declaração opostos no
RE n.o 870.947 não redundaram em modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
Na hipótese vertente, como se trata de pagamento de verba
relativa à parcela de pensão não paga, ou seja, de natureza não tributária, os
juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de
poupança e a correção monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-
E.
Por conseguinte, é de rigor a readequação do acórdão de fls.
133/143 para, no que tange à incidência dos juros de mora e da correção
monetária, adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no RE n.o
870.947/SE (Tema n.o 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o
1.492.221/PR (Tema n.o 905).
Diante do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...